Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-24.2017.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-24.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO ALVES FEITOSA - CPF: 053.507.211-27 (APELANTE), JOAO SEVERINO DA CRUZ - CPF: 019.335.721-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INC. V, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO
–
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– ATO CORROBORADO EM JUÍZO POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO

–
2.

VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
3
. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE
–

CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 804 DO CPP
–

4.

RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado na etapa judicial por meio dos depoimentos de testemunhas, demonstrando, assim, não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos depoimentos e reconhecimentos promovidos pela vítima na fase extrajudicial, os quais ressaíram amparados pelos depoimentos dos policiais atuantes no fato, provas estas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

3.

Cabível a imposição ao réu do pagamento de custas e despesas processuais, por ser consectário da condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÍCERO ALVES FEITOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÍCERO ALVES FEITOSA
contra a r. sentença de ID
175887174 - Pág. 68 e ss.
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 0000578-24.2017.8.11.0021, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso V, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
175886302
, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado pela vítima, sob o viés de que não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, tampouco ressaiu corroborado na fase judicial, tornando-o ilícito, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a
absolvição

por insuficiência probatória
, ao argumento de que o acusado negou o cometimento do crime, a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas inquiridas não presenciaram o fato ilícito em apreço. Subsidiariamente, postula a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas no ID
175886305
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
179301706
, opina pela
rejeição
da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso
interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, sob o viés de que o ato não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, tampouco ressaiu corroborado na fase judicial, tornando-o ilícito, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A tese

não

merece prosperar.

Ao que se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoas encartado no ID
175887173 - Pág. 31, o recorrente não fora colocado ao lado de outras pessoas, tampouco houve a descrição das características físicas do indivíduo, consoante dispõem os incisos I e II do art. 226 do Código de Processo Penal.

Ao revés do sustentado pela i. defesa, tal particularidade não tem o condão de invalidar o elemento inquisitivo,
porque o procedimento previsto no referido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante já assentou o e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

In casu
, a
despeito de inexistir depoimento judicial da vítima, porquanto não fora localizada no endereço constante nos autos, dessume-se que os policiais militares
Vanderlei dos Reis Batista
e
Ualas Alves da Silva
delinearam na fase extrajudicial as circunstâncias nas quais o reconhecimento foi perfectibilizado e, em juízo, mantiveram idênticas narrativas,
a evidenciar que o termo de reconhecimento de pessoa impugnado
não se traduziu no único espeque do édito condenatório
, o qual se embasou também sobre outras provas independentes produzidas na etapa judicial.

Destarte, não se verifica a existência do prejuízo
de que trata o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, sem olvidar de que, em situações
semelhantes, isto é, nas quais a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada,
in verbis
:

“
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Deste modo, diante da inércia da i. defesa de comprovar o prejuízo suportado pelo réu,
não se cogita a nulidade do elemento inquisitivo e do acervo probatório
, pois a jurisprudência do e. STJ
“(...)

é reiterada no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo
por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief”
. (
AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o recorrente
CICERO ALVES FEITOSA
foi
denunciado
pela prática do previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
(ID
175887173 - Pág. 9 e ss.)
, pois, na data de
11 de janeiro de 2017
, por volta das 17h, na Fazenda Medalha, na cidade de Cocalinho, termo da Comarca de Água Boa – MT,
subtraiu
coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima
João Severino da Cruz,
que possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade ao tempo do fato.

Em síntese, o recorrente compareceu na propriedade rural na data anterior ao crime e solicitou à vítima que o deixasse lavar algumas roupas, pedido este concedido. Nessa ocasião,
CICERO
percebeu que o ofendido era o único morador da fazenda e, por essa razão, retornou no dia seguinte para realizar o delito patrimonial.

No tocante ao
modus operandi
, o recorrente lançou uma dose de pinga contra o rosto da vítima e o cobriu com uma coberta, procedendo a isso o lançamento de
João Severino
no chão, quando amarrou os pés e as mãos dele, assim como tentou sufocá-lo. Empós, revirou a residência, subtraiu os objetos delineados e empreendeu fuga, momento em que ameaçou matar o ofendido acaso o denunciasse.

Somente no dia seguinte,
João Severino
conseguiu desamarrar seus pés e caminhar pela estrada, oportunidade na qual uma testemunha lhe prestou socorro, possibilitando a comunicação do fato à Polícia Militar, que, a seu turno, procedeu diligências na companhia dele. Em certo momento, próximo ao Rio das Mortes, o ofendido visualizou o réu e o reconheceu como o autor do crime.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a exordial acusatória procedente e, com fulcro no art. 383 do CPP, reconheceu a majorante referente à restrição da liberdade da vítima, razão pela qual
condenou
o ora recorrente nas sanções do
art. 157, § 2.o
, inciso V, do Código Penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
175887173 - Pág. 15), do boletim de ocorrência (ID 175887173 - Pág. 17/19), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 175887173 - Pág. 39) e do relatório policial (ID 175887173 - Pág. 86).

No que se refere à
autoria delitiva
, conquanto o recorrente
CICERO ALVES FEITOSA

tenha exercido extrajudicialmente o seu direito ao silêncio (ID 175887173 - Pág. 43), sendo, em juízo, decretada a sua revelia (ID 175887173 - Pág. 86), subsistem provas suficientes para atestar o seu envolvimento na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
João Severino da Cruz
afirmou
extrajudicialmente
que o ora recorrente compareceu na fazenda na data anterior ao crime, juntamente com o
‘Divininho’
, pedindo para lavar roupas no local, o que foi autorizado e a conduta realizada. Na data seguinte,
CICERO
retornou à propriedade rural para realizar o crime, de sorte que, diante dos eventos pretéritos, pôde materializar o Termo de Reconhecimento (ID 1
75887173 - Pág. 29; ID 175887173 - Pág. 31).

No que se refere ao reconhecimento perfectibilizado, os
policiais
Vanderlei dos Reis Batista
(ID
175887173 - Pág. 25)
e
Ualas Alves da Silva
(ID 175887173 - Pág. 27) esclareceram
extrajudicialmente
que as diligências para a identificação do autor da infração penal foram feitas na companhia da vítima,
à medida que esta afirmou que reconheceria o autor do crime se o visse, porquanto ele comparecera na fazenda na data anterior ao fato.

Por essa razão, saíram em um veículo descaracterizado e, ao se aproximarem do Rio das Mortes, a vítima avistou o recorrente em um bar, ao lado da balsa, ocasião em que lhe atribuiu a autoria do crime com absoluta certeza, destacando, ainda, a identidade das vestimentas utilizadas àquele tempo e quando do cometimento do fato.

Significa dizer que o reconhecimento feito pela vítima se aperfeiçoou de forma espontânea e sem a interferência dos agentes policiais, trazendo imparcialidade e certeza ao ato processual, notadamente porque a vítima esteve na companhia do infrator na data anterior ao cometimento do crime, quando se encontrava calma e em condições psíquicas para inferir as características daquele.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Vanderlei dos Reis Batista
confirmou a narrativa extrajudicial e reiterou que, a teor das elucidações feitas pela vítima, o réu compareceu na propriedade rural na data anterior ao crime com o fim de lavar as suas roupas. Além do mais, destacou que a vítima reconheceu o réu horas depois do crime, quando ele se encontrava próxima à balsa da região, salientando, inclusive, que ele persistia utilizando idêntica vestimenta àquela vista no momento do crime (ID
175887174 - Pág. 70).

Na mesma toada, o policial militar
Ualas Alves da Silva
manteve as assertivas primevas, recordando-se
em juízo
que a vítima permaneceu amarrada após o término do crime e, somente logrou pedir ajuda na manhã seguinte, quando, então, reconheceu o réu em um bar da cidade (ID
175887174 - Pág. 71).

Ao revés do sustentado nas razões recursais, o édito condenatório não se ampara exclusivamente em elemento inquisitivo. Incontestável que os depoimentos dos policiais militares corroboram o reconhecimento feito pela vítima e, nesse viés, não há se falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, saliente-se que, embora as testemunhas
consistam nos policiais militares que funcionaram nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que eventual hipossuficiência do réu, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser postulada ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são
escorreitos
e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
CICERO ALVES FEITOSA
,

a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 0000578-24.2017.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023